Tribunal: TJDFT
Processo: 0761098-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DE VAGAS (IMEDIATAS E CADASTRO RESERVA). CONVOCAÇÃO PARA A SEGUNDA ETAPA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que se proceda à convocação do requerente para a segunda etapa do concurso público e, caso não seja possível sua participação junto à turma original, que seja constituída outra turma apenas com o requerente.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o recorrido foi aprovado apenas em cadastro de reserva, e não dentro das vagas imediatas previstas no edital, razão pela qual detém mera expectativa de direito, e não direito subjetivo à convocação. Ressalta que o edital previu apenas duas vagas de provimento imediato para o cargo. Alega que a sentença incorreu em equívoco ao considerar, para fins de cálculo das vagas destinadas a candidatos negros, também as vagas de cadastro de reserva. Afirma que, aplicando-se a cota de 20% prevista no edital e na Lei no 6.321/2019 sobre o total de oito vagas (duas imediatas e seis de cadastro de reserva), resultariam duas vagas reservadas a candidatos negros. Como o recorrido figura na terceira colocação da lista PNP, estaria fora do número de vagas reservadas, o que lhe asseguraria apenas expectativa de direito. Argumenta, ainda, que a Administração Pública possui discricionariedade para convocar candidatos aprovados em cadastro de reserva. Aduz que, conforme informações da UnDF, apenas a candidata classificada em primeiro lugar na ampla concorrência foi convocada para a segunda etapa. Requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Contrarrazões apresentadas (ID 80320529).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir se candidato foi aprovado em cadastro de reserva, na condição de cotista negro, e se tem direito à convocação para a segunda etapa do concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte recorrida participou de concurso público da Universidade do Distrito Federal – UnDF, regido pelo Edital no 01/2022, para o cargo de Professor de Educação Superior – Direito Público e Privado – 40h, inscrito na condição de candidato negro. Após indeferimento inicial pela banca de heteroidentificação, obteve decisão judicial que reconheceu sua condição de cotista, passando a figurar na terceira colocação na lista de candidatos negros. Sustenta que, apesar dessa reclassificação, não foi convocado para a segunda etapa do certame, composta por curso de formação profissional e avaliação de títulos, ao passo que a parte recorrente entende que ele foi aprovado apenas em cadastro de reserva, fora do número de vagas reservadas, inexistindo direito à convocação.
5. Quanto à controvérsia da demanda, cumpre registrar que a questão em discussão não versa sobre direito subjetivo a nomeação e mera expectativa de direito por figurar em cadastro de reserva, e sim sobre o direito de participar da segunda etapa do concurso, o que afasta a aplicação da tese firmada no julgamento do RE 837.311, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 784), que versa sobre a garantia do direito à nomeação na hipótese de preterição arbitrária e imotivada do candidato.
6. No caso, a reserva de vagas para candidatos negros incide sobre o total de vagas previstas no edital, compreendidas as vagas imediatas e o cadastro de reserva, conforme expressamente disciplinado no Edital no 01/2022 e na Lei no 6.321/2019.
7. O edital previu que o concurso público era composto por duas etapas: a primeira, formada por prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório; e a segunda, composta por curso de formação profissional e avaliação de títulos, sendo que, após retificação do edital, o curso de formação profissional passou a ter caráter eliminatório e classificatório.
8. Em relação ao quantitativo de vagas, o edital previu, para o cargo de Professor de Educação Superior – área: Direito Público e Privado – Requisito: Especialização – 40 horas (Cargo no 222), apenas duas vagas de provimento imediato (ID 80320221 - pág. 5), além da formação de cadastro de reserva correspondente a três vezes o número de vagas (seis vagas), de modo que o certame envolvia, portanto, oito vagas. Nesse contexto, conforme o edital, esses oito primeiros colocados seriam convocados para a segunda etapa do concurso, consistente no curso de formação profissional.
9. Nos termos do edital e da legislação aplicável, 20% (vinte por cento) do total de vagas previstas deveriam ser reservadas a candidatos negros, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 6.321, de 10 de julho de 2019.
10. Destarte, considerando-se o total de oito vagas, a aplicação do percentual de 20% resultaria em 1,6 vaga, o que, nos termos do critério de arredondamento previsto no art. 1o, § 2o, da Lei no 6.321/2019, implicaria a reserva de duas vagas para candidatos negros no certame, conforme consolidado na sentença.
11. Nos termos do art. 4o, § 1o, da Lei no 6.321/2019, candidatos negros aprovados dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência não devem ser computados para fins de preenchimento das vagas reservadas, circunstância que impõe a observância da ordem classificatória específica da lista PNP para a convocação às etapas subsequentes.
12. De acordo com o resultado final da primeira etapa, a parte recorrida obteve a 20a colocação na ampla concorrência e o 3o lugar na lista de candidatos negros (PNP). Já o candidato Luciano, classificado em 1o lugar na lista PNP, foi aprovado dentro das vagas destinadas à ampla concorrência, uma vez que alcançou a 8a posição na classificação geral (ID 80320231 - pág. 14).
13. Dessa forma, deixando de ser computado o candidato negro aprovado dentro das vagas da ampla concorrência (Luciano), remanescem duas posições reservadas a candidatos PNP, de forma a alcançar a parte recorrida, assegurando-lhe o direito à convocação para a etapa subsequente do certame, no caso, o curso de formação.
14. Evidenciada a preterição do recorrido, no edital de convocação para o curso de formação (ID 80320233 - Pág. 18), por não ter sido incluído entre os candidatos chamados para a segunda etapa do certame, apesar de sua classificação na lista específica de candidatos negros e da observância da Lei e do edital do concurso, resta caracterizada a ilegalidade do ato administrativo impugnado, apta a justificar a manutenção da sentença.
15. Em consequência, não há que se falar em discricionariedade administrativa, haja vista que a Administração se vincula aos limites e critérios claramente previstos na Lei e no edital.
16. Cumpre reiterar que a sentença deve ser mantida para reconhecer o direito do autor à convocação para a segunda etapa do certame, não importando em direito subjetivo à imediata nomeação, que deverá respeitar a ordem de classificação do concurso.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso não provido.
18. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.321, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15.12.205.